Tribunal: STF
Processo: AI 593284
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional, a cujo reexame
   não se presta o recurso extraordinário: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Ampla defesa: não viola o artigo
   5º, LV, da Constituição Federal, a manutenção de indeferimento de
   diligência probatória tida por desnecessária. Precedentes.